Tribunal: TJMT
Processo: 0001108-97.2013.8.11.0108
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001108-97.2013.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELANTE), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), R. A. A. TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.304.643/0001-42 (APELADO), ELIAS VANIN - CPF: 780.178.901-68 (ADVOGADO), RICARDO ALONSO AQUINO - CPF: 815.948.601-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO PREÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de compelir a parte ré à lavratura de escritura definitiva de imóvel rural.

O autor alegou ter adquirido o imóvel por meio de contrato de compra e venda firmado em 17.10.2008, afirmando ter quitado integralmente o valor ajustado por meio de cheque emitido em nome de terceiro.

A sentença considerou inexistente a prova do pagamento, por ausência de recibo, de compensação bancária e de demonstração de vínculo entre a destinatária do cheque e a ré.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a juntada de cheque nominal a terceiro, desacompanhado de comprovação de vínculo com a parte ré, constitui prova suficiente de quitação do contrato e, consequentemente, se pode fundamentar a obrigação de outorgar escritura pública.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo desse encargo ao apresentar cheque emitido a terceiro estranho à relação contratual, sem comprovação de vínculo com a ré ou de sua compensação.

A revelia não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando estes exigem comprovação robusta, como ocorre nas ações que demandam demonstração de pagamento.

Inexistência de enriquecimento sem causa, pois não demonstrado o recebimento, pela ré, da quantia supostamente paga.

A alegação de existência de grupo econômico também não prospera, pois vínculos familiares entre sócios não são suficientes para estender obrigações entre pessoas jurídicas distintas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A simples juntada de cheque emitido em favor de terceiro, sem prova de compensação, vínculo com a parte ré ou recibo de quitação, não comprova o pagamento do preço em contrato de compra e venda. 2. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa e não dispensa o autor do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 345, IV, 371 e 373, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1004298-41.2016.8.11.0045, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Privado, j. 11.05.2022; TJMT, AC 1003487-82.2024.8.11.0051, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Carlos Alberto Capeletti
contra a sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada em desfavor de
R.A.A. Transportes Ltda – EPP
, cujo objeto consiste na
outorga de escritura pública definitiva de compra e venda
do imóvel identificado como
“Lote A” do Projeto de Colonização Tapurah I
, área rural de 17,067 hectares, desmembrada de áreas maiores denominadas Lotes 01 e 22, e registrado sob a matrícula nº 4.229 no Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT.

Ao sentenciar o feito, a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah julgou
improcedente
o pedido do autor, ao argumento de que
não houve demonstração cabal da quitação do preço ajustado no contrato celebrado entre as partes
, no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), pactuado em 17.10.2008. Fundamentou-se a improcedência na insuficiência probatória do pagamento, notadamente diante da juntada de cópia apenas do anverso de cheque nominal à empresa
A.L. Materiais de Construção Ltda.
, sem indicação de compensação e desacompanhado de recibo, nos termos da cláusula contratual pertinente. Condenou-se o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 10.000,00), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a
incidência dos efeitos da revelia
diante da ausência de contestação da parte ré, o que deveria ensejar a presunção de veracidade das alegações iniciais; (ii) a existência de
provas suficientes de pagamento
, consubstanciadas na juntada de cheque emitido por Gema Capeletti, mãe do apelante, nominal à empresa A.L. Materiais de Construção Ltda., que, segundo sustenta, integraria
grupo econômico familiar
ao qual pertence a empresa apelada; (iii) a confirmação da relação jurídica de compra e venda e quitação do preço, tendo o pagamento sido efetuado a pedido do representante da apelada, o Sr. Alceu Rodrigues Aquino, suposto patriarca do grupo econômico familiar; (iv) a ausência de qualquer exigência ou cobrança adicional por parte da apelada, o que confirmaria a quitação da obrigação e sua inércia quanto a eventual inadimplemento.

Ao final, requer o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando-se
procedente
o pedido inicial, com a consequente
determinação de lavratura da escritura definitiva
de compra e venda em favor do apelante, sob pena de adjudicação compulsória, bem como a condenação da apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas contrarrazões de id. 315312869, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto Capeletti ajuizou ação de obrigação de fazer, com pretensão voltada à outorga de escritura pública definitiva de imóvel rural denominado “Lote A”, integrante do Projeto de Colonização Tapurah I, com área de 17,067 hectares, registrado sob a matrícula nº 4.229 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, alegando, para tanto, ter firmado contrato de compra e venda em 17.10.2008 com a empresa R.A.A. Transportes Ltda – EPP, ao valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o qual afirma ter sido integralmente quitado por meio de cheque emitido por sua genitora, Gema Capeletti, em favor da empresa A.L. Materiais de Construção Ltda.

Ao sentenciar o feito,
a MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah
julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar o pagamento do preço avençado no contrato, limitando-se a juntar cópia de cheque emitido em favor de terceiro estranho à relação jurídica estabelecida. A magistrada
a quo
também ressaltou a ausência de qualquer recibo de quitação ou de comprovação da compensação do cheque, bem como a ausência de prova testemunhal robusta quanto à destinação do valor à quitação do imóvel, razão pela qual concluiu pela ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

Inconformado, o autor interpôs apelação alegando, em síntese, que: (i) o pagamento restou comprovado; (ii) a empresa beneficiária do cheque integra grupo econômico da ré; (iii) a revelia atrairia a presunção de veracidade das alegações autorais; e (iv) a manutenção da sentença violaria os princípios da boa-fé, função social do contrato e vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência da ação e a imposição de obrigação de fazer à ré, consistente na lavratura da escritura pública definitiva.

Pois bem. A controvérsia é singela: não havendo prova inequívoca da quitação, não há como se impor à parte ré obrigação de transferir domínio de bem imóvel. A simples juntada de cheque emitido a terceiro, desacompanhado de recibo, sem demonstração de vínculo com a ré e sem prova de compensação, não satisfaz o ônus probatório do autor (CPC, art. 373, I).

Quanto à revelia, é firme o entendimento de que a presunção de veracidade não é absoluta, especialmente quando os fatos alegados dependem de prova robusta, como é o caso da quitação de contrato oneroso. O juiz pode e deve exigir comprovação quando os fatos não forem verossímeis ou estiverem em contradição com os demais elementos dos autos (CPC, art. 345, IV).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA . PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NOTAS FISCAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA OU ACEITE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa do ramo de autopeças contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou de forma adequada a efetiva entrega das mercadorias descritas nas notas fiscais que instruíram a inicial, mesmo diante da revelia do réu. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a revelia do réu, por si só, seria suficiente para a procedência da ação de cobrança, dispensando a autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, especificamente a efetiva entrega das mercadorias objeto da cobrança mediante notas fiscais desacompanhadas de qualquer comprovação de aceite ou recebimento. III. Razões de decidir
3 . A revelia produz apenas presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não induzindo necessariamente à procedência do pedido, sobretudo quando há necessidade de prova do fato constitutivo do direito, cuja produção incumbe ao autor nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. A pretensão fundamentou-se exclusivamente em notas fiscais e boletos bancários sem qualquer comprovação de entrega das mercadorias ou aceite do destinatário, ausente nos autos canhotos assinados, comprovantes de entrega ou qualquer elemento que demonstre de forma inequívoca a efetiva entrega dos produtos ao réu . 5. A jurisprudência consolidada exige, mesmo em ações de cobrança, a demonstração mínima da entrega das mercadorias, não sendo suficiente a mera apresentação de notas fiscais unilaterais desacompanhadas de prova de aceite ou recebimento.
6. A presunção relativa decorrente da revelia não tem o condão de inverter o ônus da prova, tampouco de dispensar o autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mantendo-se íntegro o princípio do livre convencimento motivado consagrado no art . 371 do Código de Processo Civil.
7. Não procede o pedido subsidiário de anulação da sentença para reabertura da instrução, tendo em vista que a apelante, após a decretação da revelia, expressamente requereu o julgamento imediato do mérito, não se admitindo que venha requerer a anulação para produzir provas que poderia ter requerido no momento oportuno. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: "1. A revelia não afasta a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor em ação de cobrança . 2. A nota fiscal desacompanhada de prova de entrega da mercadoria ou de aceite do destinatário não constitui prova suficiente do fato constitutivo do direito, mesmo nos casos de revelia.
3. A presunção relativa de veracidade decorrente da revelia não inverte o ônus da prova nem dispensa o autor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito .
”Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, IV, 371, 373, I, e 85, § 11; Lei nº 5.474/1968, art. 15 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26/10/2020; TJ-MT, AC 1001411-05 .2019.8.11.0005, Rel . Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024; TJ-MT, AC 1005447-33.2018 .8.11.0003, Rel. Des . Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26/04/2023; TJ-MT, AC 1000791-08.2023.8 .11.0084, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j . 04/08/2025.”
(TJMT, RAC 10034878220248110051, 5ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025 – negritei)

Também não prospera a tese de grupo econômico familiar. A existência de laços de parentesco entre sócios de empresas distintas não é suficiente, por si só, para transferir obrigações contratuais entre pessoas jurídicas autônomas.

Por fim, não se vislumbra enriquecimento sem causa, uma vez que não restou provado que a ré recebeu o valor pactuado. A pretensão do autor carece de suporte probatório mínimo capaz de ensejar o acolhimento da demanda.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera alegação de pagamento desacompanhada de prova cabal não é suficiente para gerar quitação da obrigação, sendo imprescindível a apresentação de recibo ou outro documento idôneo que demonstre a efetiva satisfação do débito, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA SEM RECIBO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC
– CONFISSÃO FICTA – PRESUNÇÃO RELATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prova de pagamento de uma dívida incumbe ao devedor, sendo seu o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do que preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A forma adequada de provar o pagamento se faz por recibo de quitação ou outro documento capaz de comprovar o recebimento da quantia pelo credor, não podendo o pagamento ser presumido ou realizado sem o consentimento ou sua anuência .
A confissão ficta gera apenas presunção relativa de veracidade, não absoluta, devendo ser sopesado e corroborado conforme os demais elementos de prova produzidos nos autos.”
(TJMT, RAC 10042984120168110045 MT, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 11.05.2022 – negritei)

Assim, em que pesem as razões suscitadas pelo apelante, é forçoso reconhecer que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, tal como proferida, mantendo-se, assim, a improcedência do pedido formulado na exordial.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025